Tribunal: TJDFT
Processo: 0724421-71.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-21

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ISENÇÃO DAS CUSTAS. SÚMULA 26/TJDFT.
Caberá ao Juízo da execução penal analisar se o condenado possui, ou não, condições financeiras de efetuar o pagamento das custas processuais, suspendendo, ou não, a obrigação de pagamento pelo prazo de cinco anos.
A respeito, dispõe a Súmula no 26 deste Tribunal: “Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”.
Apelação desprovida.